Tribunal: TJDFT
Processo: 0012308-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012308-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA PARTE CONTRÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 1% do valor atualizado da causa. 2. De acordo com o artigo 104, do CPC, o advogado não será admitido para postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Já o art. 76 preceitua que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 3. Tendo o executado, antes mesmo de ter o magistrado se manifestado a respeito, cumprido as determinações do art. 76 do CPC, sanando eventual vício ocorrido na procuração outorgada a seu patrono, inexistente qualquer irregularidade a ser sanada. 4. O artigo 775 do CPC, parágrafo único, específico para o processo de execução, dispõe que havendo impugnação, o exequente pode desistir, desde que haja concordância da outra parte. 5. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária. 6. No caso em apreço, inconteste a prática de deduzir pretensão contra fato incontroverso, conduta elencada no inciso I do artigo 80 do CPC, bem como o dolo processual da parte exequente, em detrimento do direito do executado. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC. 7. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 8. Diante desses critérios, o caso dos autos recomenda a fixação dos honorários por equidade, porquanto o mínimo de 10% corresponde a valor exacerbado frente ao trabalho desenvolvido nos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial sustentando o afastamento da condenação por litigância de má-fé diante da inexistência de dolo na conduta. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I e II, e 1.022, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à prática da litigância de má-fé decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010